Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600258-23.2024.6.16.0015
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
21/09/2024
Número: 0600258-23.2024.6.16.0015

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 31/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600258-23.2024.6.16.0015,
que julgou parcialmente procedente a representação formulada pela Coligação "A Força Da
Verdade - MDB/UB em face de Marcelo Rangel Cruz de Oliveira e Radio Mundi Paraná Ltda,
confirmando a liminar anteriormente concedida, para o fim de reconhecer a irregularidade da
propaganda eleitoral e, via de consequência, condenar cada um dos Representados, ao pagamento
de multa prevista no artigo 57-C, §2º, da Lei 9504/97, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
(Representação Eleitoral com pedido liminar ajuizada pela Coligação "A Força Da Verdade -
MDB/UB, com fulcro no art. 13 da Resolução Eleitoral 23.608/2019, em face de Marcelo Rangel Cruz
de Oliveira e Radio Mundi Paraná Ltda, alegando em síntese, que no dia 16/08/2024 as 17.30 HRS
GMT, realizou postagem no link https://www.instagram.com/p/C-vTtnoObbJ/, com conteúdo
eleitoral, publicação esta que foi compartilhada pela pessoa jurídica segunda representada. Alegou
ainda, que o vídeo em postado traz propostas sobre inovação, justamente a pasta em que o
primeiro Representado foi o representante no governo do Estado e traz o seguinte dialogo: E
depois eu vou falando isso lá no meu Instagram, se você não me segue lá no Instagram, é bem
fácil, é @marcelorangel no Instagram, lá eu tô fazendo alguns vídeos com alguns projetos que eu
tenho Porque nesses últimos dois anos eu trabalho com inovação, então eu aprendi muito como é
que se transformam cidades em projetos inteligentes, em municípios inteligentes para poder
resolver problemas bem graves do dia a dia. Gente, o Luan Santana ainda não chegou, mas nós já
estamos aqui acompanhando o que vai ser essa estrutura, vai ser o show mais bonito da história. É
verdade que é o primeiro show da carreira do Luan num formato 360, é isso? Primeiro, Marcelo. E
aí, moçada, tudo bem? O Luan Santana, ele passou uma responsabilidade muito grande pra nós
aqui, principalmente pra cidade de Ponta Grossa, que ele tem um carinho muito grande. Quando
ele disse assim, eu nunca fiz um show 360, a gente resolveu fazer uma estrutura que em nenhum
lugar do Brasil teve. Qual que é o grande legal desse show aqui? Primeiro que é o primeiro show
da carreira do Luan, então ele tem que ser especial, e a segunda coisa, falando um pouco
tecnicamente, é o primeiro show e isso o torna mais inovador, que toda a estrutura de som e luz
vem de fora pra dentro. Vocês estão sempre acostumados a ver um show quando o artista e toda a
iluminação vai do palco pra fora. Até nos 360 convencionais, vai pra fora. Neste caso aqui, tá tudo
no entorno, vindo pra dentro do palco. É um desafio muito grande. Que espetáculo, né? (...)".
Alegou também que enquanto as demais publicações do dia anterior em que realizou sem
colaboração não atingiram a 400 curtidas. A diferença é evidente). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2024 MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
PREFEITO (RECORRENTE)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
RADIO MUNDI PARANA LTDA (RECORRENTE)
TANIA MARIA AJUZ ISSA (ADVOGADO)
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
A FORÇA DA VERDADE [UNIÃO/MDB] - PONTA GROSSA -
PR (RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
A FORÇA DA VERDADE [UNIÃO/MDB] - PONTA GROSSA -
PR (RECORRIDO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA (RECORRIDO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
PREFEITO (RECORRIDO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
RADIO MUNDI PARANA LTDA (RECORRIDO)
TANIA MARIA AJUZ ISSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44006927
13/09/2024
20:24
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.026

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600258-23.2024.6.16.0015 – Ponta Grossa –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA PREFEITO
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA - OAB/PR101740-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
RECORRENTE: RADIO MUNDI PARANA LTDA
ADVOGADO: TANIA MARIA AJUZ ISSA - OAB/PR18045
RECORRENTE: MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA - OAB/PR101740-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
RECORRENTE: A FORÇA DA VERDADE [UNIÃO/MDB] - PONTA GROSSA - PR
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
RECORRIDO: A FORÇA DA VERDADE [UNIÃO/MDB] - PONTA GROSSA - PR
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
RECORRIDO: MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA - OAB/PR101740-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA PREFEITO
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
Num. 44006927 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/09/2024 20:24:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091320240767100000042960016
Número do documento: 24091320240767100000042960016
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 14:41:23

ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA - OAB/PR101740-A
RECORRIDO: RADIO MUNDI PARANA LTDA
ADVOGADO: TANIA MARIA AJUZ ISSA - OAB/PR18045
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa. RECURSO ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
VEICULAÇÃO EM PERFIL DE PESSOA
JURÍDICA NA INTERNET. RECURSO
DOS REPRESENTADOS CONHECIDO E
NEGADO PROVIMENTO. RECURSO DA
COLIGAÇÃO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recursos eleitorais interpostos
por candidato, pessoa jurídica e por
Coligação contra a sentença da 15ª Zona
Eleitoral de Ponta Grossa/PR que julgou
parcialmente procedente a representação
ajuizada pela coligação. A sentença
reconheceu a irregularidade da propaganda
eleitoral veiculada e condenou os
representados ao pagamento de multa. Os
representados alegaram que o conteúdo
veiculado não possuía conotação eleitoral e
que não houve pedido de voto. A coligação,
por sua vez, pleiteou a remoção completa
do conteúdo, alegando perpetuação de
engajamento artificial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em determinar
se a veiculação de conteúdo em perfil de
pessoa jurídica na internet, envolvendo a
participação de comunicador que também é
candidato, configura propaganda eleitoral
irregular, em violação ao art. 57-C, §1º, I, da
Lei nº 9.504/1997.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência e a legislação eleitoral são
claras ao vedar a veiculação de propaganda
eleitoral por meio da internet em sítios de
pessoas jurídicas, com ou sem fins
lucrativos. No caso concreto, o primeiro
recorrente utilizou-se de sua condição de
comunicador e de empresa privada para
Num. 44006927 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/09/2024 20:24:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091320240767100000042960016
Número do documento: 24091320240767100000042960016
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 14:41:23

G
G
G
G
G
exaltar suas propostas, configurando
tratamento privilegiado e ferindo o princípio
da isonomia entre candidatos. Ademais, a
participação de pessoa jurídica em atos de
campanha eleitoral é vedada, conforme art.
57-C, §1º, I, da Lei nº 9.504/1997. A
jurisprudência do TSE reforça a vedação,
estabelecendo que mesmo ações
disfarçadas de entretenimento, quando
ligadas a candidatos, configuram
propaganda irregular. Portanto, mantêm-se
as multas aplicadas, rejeitando-se o pedido
de solidariedade na penalização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Voto no sentido de conhecer e negar
provimento ao recurso de Marcelo Rangel
Cruz de Oliveira e Rádio Mundi Paraná
Ltda, mantendo-se a sentença de origem.
Ainda, voto no sentido de não conhecer
do recurso da Coligação "A Força da
Verdade" - MDB/UB.

Tese de julgamento: A veiculação de
propaganda eleitoral em sítios de pessoas
jurídicas, ainda que disfarçada de conteúdo
informativo ou de entretenimento, configura
irregularidade passível de multa, nos termos
do art. 57-C, §1º, I, da Lei nº 9.504/1997.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.504/1997, art. 45, §1º; art. 57-C, §1º, I, §2º.

Resolução TSE 23.610/2019, art. 29, §2º.

Jurisprudência relevante citada:

TRE-MS. Recurso Inominado 060172904/MS, Relator Des. Vladimir Abreu da Silva, Acórdão
Publicado em Sessão, data 28/10/2022.

TRE-PB. REl 060028027/PB, Relator Des. Marcio Murilo Da Cunha Ramos, Acórdão
Publicado em Sessão 7, data 22/08/2022.

TRE-SC. Recurso em Representação 060016146/SC, Relator Des. Paulo Afonso Brum Vaz,
Acórdão de 07/06/2022, Publicado no DJE 105, data 13/06/2022, pág. 2-15.

Num. 44006927 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/09/2024 20:24:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091320240767100000042960016
Número do documento: 24091320240767100000042960016
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 14:41:23

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso de Marcelo Rangel Cruz de Oliveira e
Rádio Mundi Paraná Ltda, e, no mérito, negou-lhe provimento e, não conheceu do recurso da
Coligação Força da Verdade - MDB/UB, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 11/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos Eleitorais interpostos o primeiro por MARCELO
RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA e RÁDIO MUNDI PARANÁ LTDA (primeiro e segunda
recorrentes) e o segundo pela COLIGAÇÃO “A FORÇA DA VERDADE” - MDB/UB
(terceira recorrente), em face da sentença proferida pelo Juízo da 15ª Zona Eleitoral de
Ponta Grossa/PR, que julgou parcialmente procedente a Representação Eleitoral ajuizada
pela terceira recorrente em face dos primeiro e segunda recorrentes, confirmando liminar
anteriormente deferida, para o fim de reconhecer a irregularidade da propaganda eleitoral
e, consequentemente, condenar cada um dos representados ao pagamento de multa
prevista no art. 57-C, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ambas as partes recorreram.

Os representados Marcelo Rangel Cruz de Oliveira e Rádio Mundi Paraná
Ltda alegam em seu recurso eleitoral (ID. 43959355), resumidamente, que a) o conteúdo
veiculado não possuía qualquer conotação eleitoral, tratando-se de vídeo informativo
sobre show de música local, do qual a Rádio Mundi FM era uma das promotoras; b) a
rádio foi adicionada apenas como colaboradora da postagem de Marcelo Rangel, não
tendo realizado qualquer forma de impulsionamento ou benefício específico, para além do
próprio trabalho colaborativo no referido conteúdo divulgado; c) da análise visual e do
contexto não é possível extrair o pedido de voto, tampouco qualquer relação com
questões eleitorais, não havendo falar em propaganda de campanha; d) o vídeo trata
apenas de show a ser realizado; e) cita a Res. TSE nº 23.251/2010; f) é inconteste que
Marcelo Rangel é apresentador de radiodifusão de propriedade da Recorrente Rádio
Mundi FM, estando afastado por determinação legal. Pleiteiam a reforma integral da
sentença, uma vez que não houve violação ao art. 57-C da Lei nº 9.504/1997, com o
consequente afastamento do pagamento da multa aplicada pelo Juízo de origem.
Alternativamente, buscam a reforma da decisão para que seja a multa paga de forma
solidária, no patamar mínimo legal.

A Coligação “A Força da Verdade” - MDB/UB, em seu recurso eleitoral (ID.
43959357) e alegou, em síntese, que a) embora o Juízo de origem tenha julgado
corretamente que a publicação turbinada pelo compartilhamento e pela exposição da
representada Rádio Mundi fere a igualdade de condições entre os candidatos, entendeu
pela manutenção do vídeo na página do candidato representado (
https://www.instagram.com/p/C-vTtnoObbJ/); b) “não excluir o link também em sua
Num. 44006927 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/09/2024 20:24:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091320240767100000042960016
Número do documento: 24091320240767100000042960016
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 14:41:23

página, todas as interações já obtidas em sua publicação (como visualizações, curtidas,
compartilhamentos, encaminhamentos via Messenger) pela exposição decorrente do
compartilhamento ilícito realizado pela rádio MUNDI na continuarão fazendo efeito” e; c)
o fato de o recorrido obter curtidas e visualizações de maneira fraudulenta induz o
algoritmo a acreditar que o conteúdo é relevante e popular, resultando em maior
visibilidade desse conteúdo para outros usuários, o que perpetua o ciclo de engajamento
artificial. Postula “seja dado provimento ao recurso eleitoral interposto, reformando
parcialmente sentença prolatada pelo Juízo a quo, para o fim de ser julgada totalmente
procedente com a determinação da remoção de conteúdo de ambos os recorridos”.

A Coligação “A Força da Verdade” - MDB/UB, em contrarrazões, postulou
fosse negado provimento ao recurso dos representados.

Já Marcelo Rangel Cruz de Oliveira e Rádio Mundi Paraná Ltda, em suas
contrarrazões, repisaram a argumentação trazida em seu recurso eleitoral e afirmaram
que “quando sobreveio a sentença de parcial procedência, para o fim de atender em
plenitude a decisão proferida, o RECORRIDO retirou a postagem do ar”. Postulam o não
conhecimento do recurso interposto pela parte contrária em razão da perda do interesse
recursal.

Após subirem os autos para julgamento, a Douta Procuradoria Regional
Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso do primeiro e
segunda recorrentes.

É o relatório.

VOTO

A informação trazida nas contrarrazões dos representados de que "quando
sobreveio a sentença de parcial procedência, para o fim de atender em plenitude a
decisão proferida, o RECORRIDO retirou a postagem do ar" (ID. 43960047) implicou em
perda do objeto do recurso apresentado pela representante Coligação "A Força da
Verdade" - MDB/UB.

A propósito, não se desconhece a existência dos efeitos da "collab" entre os
representados ao postarem o mesmo vídeo em seus respectivos perfis do Instagram.
Contudo, não restou comprovada a existência de desequilíbrio para a competição
eleitoral, tendo sido retiradas ambas as postagens das páginas dos representados, ainda
que permaneçam seus efeitos indiretos e pretéritos.

Assim, entendo que o recurso interposto pela Coligação "A Força da
Verdade" - MDB/UB resta prejudicado em razão da perda superveniente de seu objeto e,
ante o disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil, não deve ser conhecido.

Dessa forma, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço apenas
do recurso apresentado pelos representados, ora recorrentes Marcelo Rangel Cruz de
Num. 44006927 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/09/2024 20:24:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091320240767100000042960016
Número do documento: 24091320240767100000042960016
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 14:41:23

Oliveira e Rádio Mundi Paraná Ltda, o qual passo à análise.

A matéria em discussão nestes autos diz respeito à ocorrência (ou não) de
propaganda eleitoral irregular pelo fato de o primeiro representado Marcelo Rangel Cruz
de Oliveira (ora primeiro recorrente) ter, em tese, utilizado do espaço privilegiado da
empresa de comunicação de sua família para inflar suas redes sociais e aumentar o
número de seguidores.

A sentença foi no seguinte sentido:

Dispõe o artigo Art. 57-C, 1º, I, da Lei 9504/97 que:

É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na
internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado
de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos,
coligações e candidatos e seus representantes.

§ 1o É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda
eleitoral na internet, em sítios:

I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos; (grifei)

Desta forma, verifica-se que a publicação indicada na inicial já seria irregular
pelo simples fato de ter sido vinculada à sitio de pessoa jurídica, mesmo que
gratuita.

A despeito das alegações da defesa, no sentido de que o representado não
fez pedido expresso de voto e que o vídeo não constitui propaganda
eleitoral, é incontroverso que, após encerrado o prazo das convenções, é
vedado às emissoras de rádio e televisão darem tratamento privilegiado a
candidato e divulgarem nome de programa que se refira a candidato (art. 45,
IV e VI, da Lei 9.504/1997). Como já salientado na decisão que concedeu a
liminar, se é vedado divulgar o nome de programa que se refira a candidato,
é igualmente vedado divulgar vídeo publicado na página pessoal do
candidato.

Deste modo, a simples veiculação do conteúdo do candidato em perfil
utilizado por pessoa jurídica já é suficiente para configurar a irregularidade,
pois fere o princípio da isonomia ao dispensar tratamento privilegiado ao
candidato.

Ademais, conforme bem ressaltou o Ministério Público Eleitoral, a simples
promoção do candidato durante uma campanha eleitoral caracteriza
propaganda política (ID 123317390, p. 3).

Uma vez realizada a desvinculação das páginas, com o cumprimento da
medida liminar, foi cessada a irregularidade e a ofensa ao princípio da
paridade de armas. Assim, não há razão para determinar a completa
exclusão do vídeo existente na página pessoal do candidato.

Como já salientado na decisão que apreciou os embargos de declaração (ID
123179769), não é possível quantificar o alcance que as curtidas e os
comentários poderiam trazer para a publicação, tampouco é possível
assegurar que a exclusão apagaria os dados já coletados pelo algoritmo. A
Num. 44006927 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/09/2024 20:24:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091320240767100000042960016
Número do documento: 24091320240767100000042960016
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 14:41:23

remoção completa do conteúdo feriria o direito de o candidato fazer
propaganda eleitoral por meio de sua própria rede social, medida que se
mostra desarrazoada.

Por fim, não há como o candidato se escusar de sua responsabilidade por
ausência de prévio conhecimento, vez que a postagem foi realizada em sua
página pessoal na rede social Instagram, sendo razoável presumir que ele
próprio tenha conduzido sua publicação e marcação de colaboradores (Ac.
de 19.5.2015 no AgR-AI nº 106770, rel. Min. Gilmar Mendes; no mesmo
sentido o Ac de 5.9.2013 no AgR-AI nº 363194, rel. Min. Marco Aurélio).

Trata-se de inteligência do artigo 40-B, da Lei n. 9.504/97 que em seu
parágrafo único estipula que "a responsabilidade do candidato estará
demonstrada se este, intimado da existência da propaganda irregular, não
providenciar, no prazo de quarenta e oito horas, sua retirada ou
regularização e, ainda, se as circunstâncias e as peculiaridades do caso
específico revelarem a impossibilidade de o beneficiário não ter tido
conhecimento da propaganda"(destaquei).

Considerando, então, que a propaganda eleitoral está irregular e que a
liminar já foi cumprida, os representados estão sujeitos, também, à
condenação ao pagamento de multa, nos moldes do artigo 57-C, § 2º, da Lei
9504/97 e art. 29, §2º, da Resolução 23.610/2019:

§ 2o A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela
divulgação da propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e,
quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em
valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o
limite máximo da multa.

Quanto à gradação da multa, percebo que a vinculação da publicação com o
perfil da Representada Mundi FM foi desfeita tão logo efetivada a intimação
dos representados. Ainda, não há nos autos informações quanto às
condições financeiras dos representados.

Portanto, a multa é fixada no patamar mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) para cada um dos representados.

Pois bem.

De acordo com a inicial, o primeiro recorrente teria realizado em 16/08/2024,
às 17h30min, postagem de vídeo em seu perfil da rede social Instagram (
https://www.instagram.com/p/C-vTtnoObbJ/) com conteúdo eleitoral, publicação essa
compartilhada pela segunda representada, Rádio Mundi FM. Referiu que, conforme
noticiado nos autos de nº 060032-34.2024.6.16.0139, "o primeiro requerido no uso da
estrutura da segunda representada, programa de rádio do qual é apresentador, passou a
convocar a população de ponta grossa para que lhe acompanhasse nas redes sociais".
Apontou que o vídeo compartilhado trouxe propostas sobre inovação, justamente a pasta
em que Marcelo Rangel foi o representante no governo do Estado, cuja transcrição
(confirmada pelos representados em sua contestação - ID. 43959339 - Pág. 3) consistiu,
verbis:

Num. 44006927 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/09/2024 20:24:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091320240767100000042960016
Número do documento: 24091320240767100000042960016
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 14:41:23

"00:00:00 MARCELO RANGEL

Gente, o Luan Santana ainda não chegou, mas nós já estamos aqui
acompanhando o que vai ser essa estrutura, vai ser o show mais bonito da
história.

00:00:08 MARCELO RANGEL

É verdade que é o primeiro show da carreira do Luan num formato 360, é
isso?

00:00:12 IRAN TAQUES

Primeiro, Marcelo.

00:00:14 IRAN TAQUES

E aí, moçada, tudo bem?

00:00:16 IRAN TAQUES

O Luan Santana, ele passou uma responsabilidade muito grande pra nós
aqui, principalmente pra cidade de Ponta Grossa, que ele tem um carinho
muito grande.

00:00:22 IRAN TAQUES

Quando ele disse assim, eu nunca fiz um show 360, a gente resolveu fazer
uma estrutura que em nenhum lugar do Brasil teve.

00:00:30 IRAN TAQUES

Qual que é o grande legal desse show aqui?

00:00:31 IRAN TAQUES

Primeiro que é o primeiro show da carreira do Luan, então ele tem que ser
especial, e a segunda coisa, falando um pouco tecnicamente, é o primeiro
show e isso o torna mais inovador, que toda a estrutura de som e luz vem de
fora pra dentro.

00:00:44 IRAN TAQUES

Vocês estão sempre acostumados a ver um show quando o artista e toda a
iluminação vai do palco pra fora.

00:00:50 IRAN TAQUES

Até nos 360 convencionais, vai pra fora.

00:00:52 IRAN TAQUES

Neste caso aqui, tá tudo no entorno, vindo pra dentro do palco.

00:00:56 IRAN TAQUES

É um desafio muito grande.
Num. 44006927 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/09/2024 20:24:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091320240767100000042960016
Número do documento: 24091320240767100000042960016
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 14:41:23

00:00:57 MARCELO RANGEL

Que espetáculo, né?

00:00:59 MARCELO RANGEL

E veja só, você falou de inovação para eventos.

00:01:02 MARCELO RANGEL

Isso aqui está tendo repercussão nacional, né?

00:01:05 MARCELO RANGEL

É isso que nós queremos para a cidade de Ponta Grossa, que os
eventos se transformem também em geração de uma boa economia
regional, que faça com que a cidade de Ponta Grossa tenha destaque
no Brasil, com feiras, com shows, com espetáculos.

00:01:20 MARCELO RANGEL

Tudo isso é muito bom para o progresso de Ponta Grossa.

00:01:23 MARCELO RANGEL

Isso aqui é inovador.

00:01:25 MARCELO RANGEL

Nunca existiu no Brasil no show do Luan Santana.

00:01:28 MARCELO RANGEL

É o primeiro da carreira." (ID. 43959263 - Pág. 3-4)

Ainda de acordo com a inicial, até o momento do ajuizamento da presente
representação, referida publicação possuía 2.373 curtidas e 102 comentários, diferença
evidente das demais publicações do vídeo anterior, que não atingiram 400 curtidas.

Na exordial, alegou a Coligação representante que a) a publicação veiculada,
de forma subliminar, promove o candidato Marcelo Rangel de Oliveira, de modo a
estimular o eleitor a nele votar; b) considerando que o vídeo foi publicado no período
eleitoral, descabe analisar se houve ou não pedido expresso de voto; c) resta
caracterizado o ilícito eleitoral quando o veículo de manifestação se dá pela utilização de
formas proscritas durante o período oficial de propaganda, o que representa evidente
ofensa à igualdade de oportunidades no pleito; d) a conduta dos representados
configurou abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação social, "
visto que têm se utilizado de canal de notícias de grande alcance (mais de 27 mil
seguidores), controlado e custeado por pessoa jurídica, em evidente violação ao julgado
na ADI 4650 e ao estabelecido pelo art. 22 da Lei Complementar n. 64/90 (o que será
melhor abordado em demanda específica)"; e) houve violação direta ao art. 57-C, § 1º, I
da Lei nº 9.504/1997, de forma que se impõe a aplicação de multa e necessidade de
remoção imediata de todo o conteúdo. Postulou a "aplicação das multas sancionatórias
previstas no art. 57-C, §2º da Lei n. 9.504/97, para cada conduta e para cada
Num. 44006927 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/09/2024 20:24:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091320240767100000042960016
Número do documento: 24091320240767100000042960016
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 14:41:23

REPRESENTADO) confirmando, ainda, a liminar concedida em toda a extensão lá
requerida, sob a pena de multa pelo descumprimento/reincidência da conduta" (ID.
43959264 - Pág. 13).

Em sua defesa, os representados, ora primeiro e segunda recorrentes,
alegaram que a) o vídeo em questão foi postado em 16/08/2024 e disponibilizado por
meio do link https://www.instagram.com/p/C-vTtnoObbJ/, tendo sido marcados como
colaboradores da postagem o perfil da Rádio Mundi (segunda recorrente) e Iran Taques;
b) referido vídeo não possui qualquer conteúdo eleitoral tampouco propaganda eleitoral
com apoio de pessoa jurídica e que o conteúdo foi meramente informativo, sendo que a
segunda recorrente apenas foi adicionada como colaboradora da postagem realizada pelo
primeiro recorrente, não havendo falar em impulsionamento ou benefício específico, para
além do próprio "collab" em referido conteúdo divulgado; c) a realização da marcação
como colaboração na postagem foi realizada pelo primeiro recorrente por este entender
que seu conteúdo não possuía caráter eleitoral, tratando-se apenas de vídeo informativo
de destaque de um show realizado pelo Sr. Iran Taques e do qual a segunda recorrente
era uma das promotoras; d) não há qualquer menção às eleições, nem mesmo vinculação
das imagens à candidatura do primeiro recorrente, assim como não se verifica o número
do candidato, filtro ou manifestação que remeta, ainda que subliminarmente, a qualquer
candidatura; e) é inconteste que o primeiro recorrente é apresentador da emissora de
radiodifusão de propriedade da segunda recorrente, estando afastado por determinação
legal, porém, que não há vedação para que haja completo desligamento do primeiro
recorrente de toda e qualquer ação da segunda recorrente para além das concessões de
radiodifusão, inclusive a gravação de vídeos com conteúdo exclusivo de informação e
entretenimento que sejam veiculados nas redes sociais; f) que referido vídeo havia
apenas a divulgação de como seria realizado o show, cuja divulgação de ingressos
estava sendo divulgado pela segunda recorrente; g) repisa que em nenhum trecho do
vídeo é feito ou mesmo mencionado pedido de voto ou referência às eleições de 2024; h)
não ostentou nenhum item de vestuário que fizesse menção à campanha eleitoral ou que
contivesse elementos que lembrassem cores ou símbolos de sua campanha ao pleito de
2024; i) "em que pese o perfil de usuário do Instagram da REPRESENTADA RADIO
MUNDI seja de uma pessoa jurídica, os demais perfis da postagem possuem número de
seguidores muito superiores: @marcelorangel tem 43,8 mil seguidores e o perfil
@irantaques 34,8 mil seguidores, por seu turno, o perfil @mundifm tem menor quantidade
de seguidores, totalizando 27,4 mil seguidores"; j) "diante do collab dos perfis do
REPRESENTADO e do Iran Taques é motivo mais que efetivo para demonstrar o motivo
do alcance, não sendo, necessariamente, em razão da prévia inserção do perfil da
REPRESENTADA RADIO MUNDI" e; k) repisa que o conteúdo do vídeo não possuía
conteúdo eleitoreiro, mas se tratava de "entrevista, por meio das redes sociais, com o
organizador de um show em formato inovador e inédito, a ser realizado no município de
Ponta Grossa".

Vejamos.

Em um primeiro momento, cabe analisar o momento em que veiculada
referida postagem. De acordo com as informações e mídias disponibilizadas pela
Coligação representante e as admissões dos recorrentes em sua defesa, ele ocorreu em
16/08/2024, por meio dos perfis de ambos os primeiro e segunda representados, ora
recorrentes na rede social Instagram.
Num. 44006927 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/09/2024 20:24:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091320240767100000042960016
Número do documento: 24091320240767100000042960016
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 14:41:23

Ante a admissão dos primeiro e segunda recorrentes em sua defesa de que é
incontroverso que Marcel Rangel é apresentador da emissora de radiodifusão de
propriedade da segunda recorrente, é importante trazer aos autos o disposto no art. 45 e
§ 1º da Lei nº 9.504/1997, verbis:

Art. 45. Encerrado o prazo para a realização das convenções no ano das
eleições, é vedado às emissoras de rádio e televisão, em sua
programação normal e em seu noticiário:

(...)

§ 1o A partir de 30 de junho do ano da eleição, é vedado, ainda, às
emissoras transmitir programa apresentado ou comentado por pré-
candidato, sob pena, no caso de sua escolha na convenção partidária,
de imposição da multa prevista no § 2o e de cancelamento do registro
da candidatura do beneficiário. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de
2015) (Destaquei.)

No mesmo sentido, o art. 43, § 2º, da Res. TSE 23.610/2019:

Art. 43. A partir de 6 de agosto do ano da eleição, é vedado às
emissoras de rádio e de televisão, em sua programação normal e
noticiário. (Lei nº 9.504/1997, art. 45, I, III, IV, V e VI; vide ADI nº 4.451):
(Vide, para as Eleições de 2020, art. 11, inciso III, da Resolução nº
23.624/2020)

§ 2º A partir de 30 de junho do ano da eleição, é vedado, ainda, às
emissoras transmitir programa apresentado ou comentado por pré-
candidata ou pré-candidato, sob pena, no caso de sua escolha na
convenção partidária, de imposição da multa prevista no § 3º deste artigo e
de cancelamento do registro da candidatura da beneficiária ou do
beneficiário. (Lei nº 9.504/1997, art. 45, § 1º). (Vide, para as Eleições de
2020, art. 11, inciso IV, da Resolução nº 23.624/2020) (Sublinhei.)

Some-se a essa legislação proibitiva, o disposto no art. 57-C, § 1º, I, da Lei nº
9.504/1997:

Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral
paga na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que
identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por
partidos, coligações e candidatos e seus representantes. (Redação dada
pela Lei nº 13.488, de 2017)

§ 1o É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda
eleitoral na internet, em sítios: (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos; (Incluído pela Lei nº
12.034, de 2009) (Destaquei.)

Dessa feita, não há dúvidas acerca da proibição não apenas de transmissão
de programas envolvendo rádios e os radialistas e profissionais da comunicação como
também da veiculação de propaganda eleitoral por meio da Internet em sítios de pessoas
jurídicas, com ou sem fins lucrativos.

Num. 44006927 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/09/2024 20:24:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091320240767100000042960016
Número do documento: 24091320240767100000042960016
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 14:41:23

E é exatamente essa a situação do presente caso, tendo em vista que o
primeiro recorrente utilizou-se, mesmo que por via disfarçada, não apenas da sua
condição de comunicador, como de empresa privada (segunda recorrente, Rádio Mundi
Paraná Ltda) para exaltar suas propostas de governo.

A propósito, observa-se que, não obstante os primeiro e segunda recorrentes
tenham alegado em sua defesa que o conteúdo do vídeo em discussão dizia respeito a,
apenas, informação e entretenimento, não é o que se depreende quando o primeiro
recorrente alega que "E veja só, você falou de inovação para eventos"; "Isso aqui está
tendo repercussão nacional, né?"; "É isso que nós queremos para a cidade de Ponta
Grossa, que os eventos se transformem também em geração de uma boa economia
regional, que faça com que a cidade de Ponta Grossa tenha destaque no Brasil, com
feiras, com shows, com espetáculos"; "Tudo isso é muito bom para o progresso de Ponta
Grossa."; "Isso aqui é inovador"; "Nunca existiu no Brasil no show do Luan Santana" e; "É
o primeiro da carreira".

Em um primeiro momento, embora a conversa inicie tendo como ponto
principal o show inovador do Luan Santana, com um palco centralizado e jogo de
câmeras especial, ou inovador, claramente há, ao final da troca de palavras entre os dois
participantes, a autopromoção por parte de Marcelo Rangel. Este, por meio de jogo de
palavras, dá a entender que ele, enquanto candidato, tem a intenção de aplicar ideias
inovadoras, as quais gerarão "uma boa economia regional", que fará com que "a cidade
de Ponta Grossa tenha destaque no Brasil, com feiras, shows, com espetáculos" e que "
Tudo isso é muito bom para o progresso de Ponta Grossa".

Some-se a isso o fato de que o primeiro recorrente admitiu em sua defesa
que participou de referida "entrevista" na condição de comunicador, com o claro
envolvimento da segunda recorrente, havendo veiculação de conteúdo do candidato em
perfil utilizado por pessoa jurídica, o que, por si só, fere o princípio da isonomia entre os
candidatos.

Ademais, conforme bem referido na decisão de origem, o Ministério Público
apontou que a simples promoção do candidato durante a campanha eleitoral caracteriza
propaganda política.

Embora para um ouvinte/espectador menos atento ou, ainda, para o eleitor
médio, possa passar despercebido, é possível verificar que o primeiro recorrente utiliza
boné com as iniciais de seu nome "MR", o que vai de encontro à alegação da defesa de
que "Não há qualquer menção às eleições, nem mesmo vinculação das imagens à
candidatura do REPRESENTADO. Não se verifica mesmo o número do candidato.
Inexiste no referido conteúdo qualquer filtro ou manifestação que remeta, ainda que
subliminarmente, a qualquer candidatura que seja." (ID. 43959339 - Pág. 6).

A propósito, colaciono links relativos a postagens ainda disponibilizadas no
perfil do candidato, nas quais ele utiliza do mesmo boné, o que, aparentemente
transformou-se em sua "marca registrada" de campanha:

https://www.instagram.com/reel/C_adK-yOXsA/?igsh=M2RoMm01cWRlajgz

https://www.instagram.com/reel/C_S4ySROIGX/?igsh=aTlpbnZyNTM0OWU=
Num. 44006927 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/09/2024 20:24:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091320240767100000042960016
Número do documento: 24091320240767100000042960016
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 14:41:23

https://www.instagram.com/reel/C_OzNczOHsr/?igsh=MTh6eDRwMHZvc3Vo
cA==

https://www.instagram.com/p/C_MBJZBOABO/?igsh=a3NneGQyNXZuZ2ts

Inclusive, o conteúdo do último link demonstra claramente a utilização de
boné com as iniciais "MR", o número de campanha e a conexão entre o fato de o
candidato ser profissional da comunicação, envolvido com a música, e sua campanha
eleitoral:

Da atenta análise de toda a transcrição, é possível extrair clara subsunção do
presente caso ao disposto no art. 57-C, § 1º, I da Lei nº 9.504/1997, o que implica na multa do §
2º do mesmo dispositivo legal, e no art. 29, § 2º, da Res. TSE 23.610/2019, verbis:

§ 2o A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela
divulgação da propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e,
quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em
valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o
limite máximo da multa.

Nesse sentido, os seguintes julgados que aplicam de forma direta os §§ 1º, I e 2º,
do art. 57-A, da Lei nº 9.504/1997 e art. 29, § 2º, da Res. TSE 23.610/2019 e abarcam situações
que envolvem profissionais da comunicação social e a veiculação de propaganda eleitoral na
internet, em sítios de pessoas jurídicas:

ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL.
NEGATIVA. OUTDOOR. IRREGULARIDADE. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE
JORNALÍSTICA. AFASTADO. PERSEGUIÇÃO. PROCEDENTE. MULTA.
RECURSO ELEITORAL. PRELIMINAR. REJEITADA. RAZÕES. NÃO
ACOLHIDAS.

Num. 44006927 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/09/2024 20:24:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091320240767100000042960016
Número do documento: 24091320240767100000042960016
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 14:41:23

DESPROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

Não se admite a tese de que os fatos objeto dos autos deveriam ter sido
apurados em sede de investigação judicial eleitoral, nos termos do art. 22 da
LC n. 64/90, porquanto o objeto da ação não autoriza o ajuizamento da
AIJE, por

falta de previsão, nos termos do citado art. 22 da LC n. 64/90 c/c o art. 42, § 4º, da Resolução
TSE n. 23.610/2019.

Ademais, a representação por propaganda irregular pode ser ajuizada com o
fim de fazer cessar a prática ilícita, sem prejuízo do ajuizamento da AIJE
eventualmente cabível. Prejudicial rejeitada.

A divulgação de propaganda eleitoral negativa na Internet em sítio
pertencente a pessoa jurídica é vedada, nos termos do art. 29, §§ 1º, I, e
2º, da Resolução 23.610/2019 e do art. 57-C, § 1º, I e II, da Lei n. 9.504/97
.

Corresponde à propaganda eleitoral negativa a divulgação de conteúdo por
veículo de imprensa que, extrapolando os limites das garantias
constitucionais da liberdade de informação e livre manifestação do
pensamento, se dedique à

divulgação massiva, com destaque incomum e sempre visando o prejuízo do candidato, com o
fim evidente de perseguição ou prejuízo eleitoral, sendo tal divulgação irregular quando
promovida em sítio pertencente a pessoa jurídica.

A divulgação de propaganda eleitoral negativa na Internet em sítio
pertencente a pessoa jurídica atrai a imposição de multa, nos termos
do art. 29, § 2º, da Resolução 23.610/2019, que poderá ser fixado acima
do mínimo legal, em razão das circunstâncias do caso.

Recurso ao qual se nega provimento. (TRE-MS. Recurso Inominado
060172904/MS, Relator Des. VLADIMIR ABREU DA SILVA, Acórdão
Publicado em Sessão, data 28/10/2022 - Sublinhei.)

ELEIÇÕES 2022. RECURSOS ELEITORAIS. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. ART. 57-C, § 1º, I, DA LEI Nº
9.504/1997. REDE SOCIAL. INSTAGRAM. PESSOA JURÍDICA. VIÉS
ELEITORAL DA MENSAGEM. IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO
DAS PESSOAS JURÍDICAS EM ATOS DE CAMPANHA E DE PRÉ-
CAMPANHA. IRREGULARIDADE CONFIGURADA. PROCEDÊNCIA.
IMPOSIÇÃO DE MULTA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. "A participação de pessoas jurídicas em atos de propaganda eleitoral, em
período de pré-campanha ou de campanha eleitoral, é incompatível com o
posicionamento do Supremo Tribunal Federal que lhes vedou a realização
de doações para campanhas eleitorais e com a racionalidade adotada por
esta Corte no julgamento do REsp nº 0600227-31/PE, julgado em 9.4.2019."
Procedência da representação. Precedente do TSE.

2. A realização de propaganda eleitoral em perfil de pessoa jurídica na
rede social Instagram viola os art. e 57- C, §1º, I, da Lei nº 9.504/97, no
que faz incidir a imposição de multa. Recursos desprovidos. (TRE-PB.
Num. 44006927 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/09/2024 20:24:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091320240767100000042960016
Número do documento: 24091320240767100000042960016
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 14:41:23

REl 060028027/PB, Relator Des. Marcio Murilo Da Cunha Ramos, Acórdão
Publicado em Sessão 7, data 22/08/2022 - Destaquei.)

ELEIÇÕES 2020 - RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO -
PROPAGANDA ELEITORAL - VEICULAÇÃO EM SITE DE PESSOA
JURÍDICA - ART. 57-C, § 1º, I, DA LEI N. 9.504/1997 - AÇÃO JULGADA
PROCEDENTE QUANTO À PESSOA JURÍDICA, NA ORIGEM, COM
APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 2º DO MESMO ARTIGO.
PROPAGANDA ELEITORAL - VÍDEO POSTADO NO FACEBOOK DE
CANDIDATO, COM PEDIDO DE VOTOS - POSTERIOR VEICULAÇÃO NO
INSTAGRAM DE PESSOA JURÍDICA QUE ATUA NA DIVULGAÇÃO DE
NOTÍCIAS - ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO À
LIBERDADE DE IMPRENSA E AO DIREITO DE ACESSO À INFORMAÇÃO
- ART. 5º, XIV, E 220, CAPUT E § 1º, DA CR - POSIÇÃO PREFERENCIAL
(PREFERRED POSITION) - INEXISTÊNCIA, NO SISTEMA
CONSTITUCIONAL BRASILEIRO, DE DIREITOS OU GARANTIAS DE
CARÁTER ABSOLUTO - NECESSIDADE DE PONDERAÇÃO DE
VALORES - RELEVÂNCIA DO BEM JURÍDICO TUTELADO PELAS LEIS
ELEITORAIS - ISONOMIA ENTRE OS CANDIDATOS - POSSIBILIDADE
DE SE IMPOR LIMITES LEGAIS À REALIZAÇÃO DE PROPAGANDA
ELEITORAL PELOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO, SEM QUE ISSO
CONSTITUA OFENSA ÀS LIBERDADES DE EXPRESSÃO, DE IMPRENSA
OU DE INFORMAÇÃO (STF, ADI 6281) - VERIFICAÇÃO, EM CADA CASO,
DO PROPÓSITO INFORMATIVO DA PUBLICAÇÃO PARA AFASTAR A
ILICITUDE - CASO CONCRETO - PUBLICAÇÃO DE VÍDEO CONTENDO
PUBLICIDADE ELEITORAL, COM PEDIDO DE VOTOS E INDICAÇÃO DO
NÚMERO DE URNA, EXTRAÍDO DAS REDES SOCIAIS DE CANDIDATO -
INEXISTÊNCIA DE CARÁTER INFORMATIVO - MERA DIVULGAÇÃO DE
PROPAGANDA ELEITORAL - PROIBIÇÃO DE VEICULAÇÃO EM SITE
PERTENCENTE À PESSOA JURÍDICA, AINDA QUE SE TRATE DE
ÓRGÃO DE COMUNICAÇÃO - INFRINGÊNCIA AO ART. 57-C, § 1º, I, DA
LEI DAS ELEIÇÕES CARACTERIZADA - ALEGAÇÃO DE PEQUENA
REPERCUSSÃO E DE AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA DA
CONDUTA - CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO AFASTAM SANÇÃO
PECUNIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO, COM MANUTENÇÃO DA
MULTA APLICADA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. (TRE-SC. Recurso em
Representação 060016146/SC, Relator Des. PAULO AFONSO BRUM VAZ,
Acórdão de 07/06/2022, Publicado no DJE 105, data 13/06/2022, pág. 2-15 -
Sublinhei.)

Ainda, em relação ao pedido alternativo dos recorrentes, de que a multa fosse
paga de forma solidária e no patamar mínimo, não há o que se deferir.

Isso porque o § 2º, do art. 57-C, da Lei 9.504/1997 é claro ao sujeitar a multa
"o beneficiário" pela veiculação da propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos.

No presente claro, está patente que ambos os recorrentes se beneficiaram
mutuamente, na parte do vídeo que lhe cabia.

Ademais a multa, por representado, já foi definida em seu patamar mínimo.

Assim, restando configurada propaganda eleitoral irregular, deve o recurso
Num. 44006927 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/09/2024 20:24:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091320240767100000042960016
Número do documento: 24091320240767100000042960016
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 14:41:23

dos primeiro e segunda recorrentes ser desprovido, com a manutenção da decisão de
origem.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao
recurso de Marcelo Rangel Cruz de Oliveira e Rádio Mundi Paraná Ltda, mantendo-se a
sentença de origem. Ainda, voto no sentido de não conhecer do recurso da Coligação
"A Força da Verdade" - MDB/UB.

Des. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600258-23.2024.6.16.0015 - Ponta Grossa - PARANÁ -
RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE: ELEICAO 2024 MARCELO
RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA PREFEITO, , MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA -
Advogados do(a) RECORRENTE: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146,
GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A, CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A,
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, GUSTAVO BUENO LAROCA - PR101740-A,
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565 RECORRENTE: RADIO MUNDI PARANA
LTDA - Advogado do(a) RECORRENTE: TANIA MARIA AJUZ ISSA - PR18045 -
RECORRENTE: A FORÇA DA VERDADE [UNIÃO/MDB] - PONTA GROSSA - PR - Advogados
do(a) RECORRENTE: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, JULIANO DEMIAN DITZEL
- PR31361-A, JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - PR57820-A - RECORRIDO: A
FORÇA DA VERDADE [UNIÃO/MDB] - PONTA GROSSA - PR - Advogados do(a) RECORRIDO:
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, JULIANO DEMIAN DITZEL - PR31361-A,
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - PR57820-A - MARCELO RANGEL CRUZ DE
OLIVEIRA, ELEICAO 2024 MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA PREFEITO - Advogados
do(a) RECORRIDO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146, MATEUS
CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A, CASSIO
PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A,
GUSTAVO BUENO LAROCA - PR101740-A - RADIO MUNDI PARANA LTDA - Advogado do(a)
RECORRIDO: TANIA MARIA AJUZ ISSA - PR18045

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso de Marcelo Rangel Cruz de Oliveira e
Rádio Mundi Paraná Ltda, e, no mérito, negou-lhe provimento e, não conheceu do recurso da
Coligação Força da Verdade - MDB/UB, nos termos do voto do Relator.

Num. 44006927 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/09/2024 20:24:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091320240767100000042960016
Número do documento: 24091320240767100000042960016
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 14:41:23

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme
Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 11/09/2024

Num. 44006927 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/09/2024 20:24:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091320240767100000042960016
Número do documento: 24091320240767100000042960016
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 14:41:23